Tribunal: TJDFT
Processo: 0706011-51.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. UTILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Não merecem ser conhecidos os embargos de declaração que não demonstram qualquer utilidade prática à integração do julgado, especialmente quando os fundamentos do recurso estão em consonância com as razões recursais.
2. Embargos de Declaração não conhecidos.